Tribunal: TJES
Processo: 0002248-37.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002248-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDINEIA VITORINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO DO ART. 422 DO CPP – PRECLUSÃO – DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, deve a ordem ser denegada. 2. Ordem denegada.

10 de novembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002248-37.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDINEIA VITORINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0002248-37.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 04/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VALDINEIA VITORINO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do requerimento de novas diligências, após o prazo estipulado no artigo 422 do Código de Processo Penal.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA JAQUELINE GAZOTI DOS SANTOS:
Boa tarde a todos.

Cumprimento essa colenda 1ª Câmara Criminal na figura do Desembargador Presidente e também relator do presente Habeas Corpus, Pedro Valls Feu Rosa; receba meus cumprimentos. É sempre uma honra, uma satisfação muito grande desta patrona, desta defesa, estar nesta tribuna, expondo as razões defensivas, tendo tão proficientes Magistrados em estrita atenção às nossas razões, aos nossos posicionamentos. Sabemos o quanto é árduo ser defesa, mas também o quanto é árduo ser juiz. Então, a vossa excelência, assim como aos demais Desembargadores, dedico a frase de Carnelutti, quando diz que: "Nenhum homem, se pensasse no que é necessário fazer para julgar outro homem, aceitaria ser juiz.". Daí a máxima e a importância do exercício pleno e tão devotado da adjudicatura, como é exercido por vossas excelências. Estendo, também, os mesmíssimos cumprimentos aos Desembargadores Fernando Zardini Antonio, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima (meus respeitosos cumprimentos), a única mulher que compõe essa Câmara e, também, ao Desembargador Eder Pontes da Silva. Manifesto, Dr. Eder Pontes da Silva, também neste momento, a minha aderência à sua manifestação inicial; também sou evangélica, também sou presbiteriana, e vossa excelência teve a ombridade, a empatia de rememorar a figura de São Francisco de Assis, que é uma pessoa histórica, um santo da Igreja Católica, que realmente, vindo de família nobre, abastada, "calçou as sandálias da humildade" e foi servir ao seu próximo, o que serve, também, de base, de lastro, de norte para nós, enquanto Judiciário, enquanto Advocacia, enquanto Ministério Público, servir de espelho, também, no exercício do nosso mister, a figura de São Francisco de Assis (muito bem posicionada essa observação). Estendo, também, os meus respeitosos cumprimentos ao douto Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, receba os meus cordiais cumprimentos às taquígrafas que aqui se fazem presentes, à Luciana, ali na direção da 1ª Câmara Criminal, sempre nos acolhendo, sempre oferecendo o seu melhor no exercício da sua função _ receba, também, nesta tarde, os meus mais respeitosos cumprimentos _, aos meus colegas da Advocacia que aqui se fazem presentes e às eventuais partes.

Passando à análise jurídica da questão, trata-se de uma impetração de Habeas Corpus em que esta impetrante o fizera em favor da paciente Valdineia Vitorino, em desfavor da autoridade coatora, que foi o juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco. A impetração ocorreu durante o plantão judiciário. Na ocasião, o Desembargador plantonista, Dr. Raphael Americano Câmara, suspendeu a designação do júri da Valdineia, júri este que estava designado para o dia 22 de junho do ano de 2023, pelo seguinte motivo: o processo é bastante antigo.

Estamos diante de um processo de homicídio qualificado (por óbvio, já que a temática estaria submetida à pauta do júri) e, uma vez preclusa a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal _ que se trata da fase de apresentação de rol de testemunhas, requerimento de diligências complementares, após mais de três anos de preclusão do artigo 422 do Código de Processo Penal, o Ministério Público Estadual da Comarca de Barra de São Francisco, surpreendentemente, apresentou requerimento ao juízo de 1º grau, requerendo diligências no sentido de oficiar instituições financeiras. Na hipótese, após a Promotora de Justiça da instância originária atender uma familiar da vítima do processo, ela presentou a manifestação, às fls. 1.299 dos autos, falando o seguinte (peço vênia para a leitura):

"Além disso, consta na informação da apólice 12.114 da Companhia de Seguros Aliança do Brasil que o cancelamento do pedido do seguro foi realizado pela própria seguradora em 21 de dezembro de 2012, restando, portanto, alguns esclarecimentos da instituição financeira que se mostram imprescindíveis para a instrução, os quais inclusive foram manifestados por familiares da vítima durante atendimento devidamente registrado."

Ela pediu para oficiar a instituição financeira, para responder se houve comunicação do sinistro e por quem, que informe que cancelou o pedido, que encaminhe eventuais documentos. A manifestação do artigo 422 foi no ano de 2018, o requerimento por novas diligências ocorreu no dia 22 de novembro de 2021, portanto após mais de três anos do prazo preclusivo.

Pois bem. Esta defesa, ao tomar conhecimento dos requerimentos do Ministério Público, no dia 19 de junho de 2023 (ou seja, três dias antes da designação da data em que seria realizado o júri), pugnou, em 1ª instância, pelo desentranhamento desses documentos, haja vista a sua preclusão. O juízo de 1ª grau prolatou decisão no dia 19 de junho, dizendo o seguinte:

"Sendo assim, entendo que assiste razão à defesa da ré Valdineia Vitorino, pois o requerimento de diligências formulado pelo Ministério Público às fls. 1.299 se deu após decorridos mais de três anos da fase do artito 422 (ou seja, atemporal), ocorrendo a preclusão temporal bem como a consumativa, razão pela qual defiro o pedido de desentranhamento do processo das peças pedidas pela defesa e determinando o acautelamento em cartório."

A defesa, em seu requerimento, pugnou pelo reconhecimento da preclusão, haja vista que esse vício processual não se convalesce. Naquela decisão, o juízo disse:

"Com efeito, conforme já decidido pelo STJ, os comportamentos processuais descritos no artigo 422 do CPP são submetidos à disciplina da preclusão lógica, temporal e consumativa."

Inclusive trouxe à baila um excerto do STJ, julgamento do Recurso Ordinário Constitucional 64465/PR. Ocorre que, uma vez o Ministério Público sendo intimado dessa decisão, ocorreu, na véspera do júri, a reconsideração da presente decisão. Para a surpresa da defesa, o Juiz falou assim: "Olha, a matéria realmente está preclusa." Mas a defesa, disse o Juiz, não se manifestou na primeira oportunidade; com coisa que a preclusão está condicionada a uma manifestação ou não, a preclusão é um vício que não se convalesce, o STJ disse:

"A matéria do artigo 422 do Código de Processo Penal sujeita-se ao instituto da preclusão lógica, temporal ou consumativa."

Quando o juízo de 1º grau apresentou informações para o julgamento do presente HC,disse o seguinte:

"Ocorreu o desentranhamento de peças processuais, reconhecendo que o pedido de
diligências pelo Parquet se deu após o prazo estipulado pelo artigo 422 do Código de Processo Penal."

Em vista dessa realidade, o Desembargador plantonista, ao se debruçar sobre a temática, entendeu por bem em suspender, naquela madrugada do dia 21 para 22 de junho, a sessão de julgamento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR): -

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 11/10/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR): -

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa da paciente, pedi retorno dos autos para melhor apreciação das teses aventadas.

A paciente foi pronunciada pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

Com a prolação da citada decisão, foram as partes, Ministério Público e defesa, devidamente intimadas para o cumprimento do disposto no art. 422 do CPP.

O
Parquet
requereu a certificação dos antecedentes e arrolou testemunhas.

A defesa, por sua vez, arrolou testemunhas.

Ultrapassado o prazo do art. 422 do CPP, o Ministério Público requisitou novas diligências, com pedido de novas informações ao Banco do Brasil acerca da apólice nº 12.114.

Com a resposta do ofício, requereu o
Parquet
a juntada da documentação aos autos com a sua respectiva utilização em Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

O magistrado de primeira instância, em 19/06/2023, determinou o desentranhamento de referida documentação, sob argumento de que tal diligência deveria ter sido requisitada dentro do prazo do art. 422 do CPP, o que não havia ocorrido no caso.

Da referida decisão, o
Parquet
se insurgiu, sustentando não ter havido qualquer tipo de irresignação da defesa quanto à documentação acostada aos autos.

Assim, o magistrado de primeira instância reconsiderou a decisão previamente prolatada, admitindo a utilização da documentação (informações adicionais encaminhadas pelo Banco do Brasil) em Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Inconformada com referida decisão, a defesa de Valdineia impetrou o presente
writ
, requerendo o desentranhamento da documentação juntada aos autos após o transcurso do prazo do art. 422 do CPP.

Após detida análise do feito, entendo merecer prosperar o pleito defensivo.

Isso porque, o Ministério Público atuou de forma regular durante o feito, e por estratégia na condução da ação penal, entendeu dentro do prazo do art. 422 do CPP, requisitar apenas a certificação dos antecedentes e arrolar testemunhas, sem, contudo, requisitar informações complementares ao Banco do Brasil acerca da apólice nº 12.114.

Salienta-se que, somente depois de transcorrido o prazo do art. 422 do CPP, decidiu o Ministério Público requisitar novas informações ao Banco do Brasil acerca da apólice nº 12.114, requerendo em seguida, a inclusão de tais documentos em sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pois bem. Após profunda análise do caderno processual, entendo prudente relembrar que no Processo Penal busca-se a verdade real e não a verdade formal.

No caso, em tela, diante da importância da documentação impugnada, não se pode admitir que seja a mesma suprimida da apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de violar-se a própria busca da verdade real.

No entanto, a fim de assegurar direitos constitucionalmente previstos, determino a abertura de prazo para a defesa, com o encaminhamento da íntegra das informações acerca da apólice nº 12.114 do Banco do Brasil, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Depois de assegurado o pleno acesso da defesa à documentação ora impugnada, designe-se nova data para a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, com a respectiva disponibilização das informações na íntegra da Apólice nº 12.114 do Banco do Brasil ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

VOTO-VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares,

Em sessão pretérita, o E. Relator, Des. Pedro Valls Feu Rosa, denegou a ordem postulada no presente
writ
, a qual objetivava o desentranhamento de documentos apresentados pela Acusação após a fase do art. 422 do CPP, ressalvando, no entanto, a necessidade de se assegurar o pleno acesso da Defesa à referida documentação previamente à designação de nova data para a Sessão Plenária do Júri.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria e, nesta oportunidade, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria.

Isso porque embora, como regra, as partes devam arrolar testemunhas e apresentar os documentos que reputarem pertinentes no prazo previsto no art. 422 do CPP, a jurisprudência vem mitigando a peremptoriedade do quinquídio legal quando necessário à busca da verdade real e desde que possibilitado o exercício do contraditório à parte contrária, de forma a evitar o prejuízo imprescindível ao reconhecimento de nulidade, a teor do art. 563 do CPP. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. VIOLAÇÃO DA PARIDADE DE ARMAS. NÃO OCORRÊNCIA. TESTEMUNHAS DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE OITIVA. ARTS. 209 E 497, XI, AMBOS DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em que pese o rol apresentado pelo Parquet extrapolar o limite previsto no art. 422 do CPP, não houve ilegalidade, pois as excedentes serão ouvidas por prerrogativa do Juízo. 2. Sob uma ótica que busca a realização do processo justo e tendo em vista as peculiaridades do Tribunal do Júri, em que o juiz-presidente apenas prepara e regula a realização do julgamento pelos juízes populares, deve ser prestigiada a atividade probatória deflagrada pelo Juiz que determina, de ofício, a oitiva em plenário de testemunhas arroladas extemporaneamente na fase do art. 422 do CPP, mas já ouvidas em juízo na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, de forma residual e em consonância com os arts. 209 e 497, XI, ambos do CPP, para a correta compreensão de importantes fatos relatados durante a produção da prova oral. 3. Ademais, caberia à parte arrolar, na fase do art. 422 do CPP, pessoas cujas oitivas reputa imprescindíveis à busca da verdade, que poderiam ser ouvidas como testemunhas do Juízo, o que não ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 61231 SP 2015/0158353-3, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

EMENTA HABEAS CORPUS – PROCESSO AFETO AO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS EXCEDENTES PELO PARQUET – INSURGÊNCIA DEFENSIVA PARA QUE SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 422 DO CPP – ACOLHIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS – IMPERATIVIDADE DO RITO ESPECIAL SOBRE O PROCEDIMENTO COMUM – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – CONSTRANGIMENTO LEGAL CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Não é possível a aplicação do art. 401, § 1, do CPP em processos do Tribunal do Júri, em razão da imperatividade da regra especial, prevista no art. 422 do mesmo Diploma. No entanto, desde que justificada a imprescindibilidade à busca da verdade real, os excedentes poderão ser ouvidos como testemunha do juízo. (TJ-MT 10225407620228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JURI. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS APÓS O PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 422, DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA DISTANTE. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. BUSCA DA VERDADE REAL. RAZOABILIDADE. ADVOGADO DATIVO INTIMADO PELA IMPRENSA OFICIAL. IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Na hipótese dos autos, quando deferida a liminar, ainda restava período de tempo considerável até a data designada para o julgamento perante o Tribunal do Juri, do que, em observância ao princípio da plenitude da defesa e da busca da verdade real, entende-se que não é razoável indeferir o pedido de arrolamento das testemunhas tão somente em razão da sua intempestividade, sendo certo que o acolhimento da pretensão não resultará em prejuízo para a parte contrária, a qual contará com tempo hábil para a elaboração da acusação adequada. Ilegalidade evidenciada. 2. Não há que se falar na preclusão da fase do art. 422, do CPP, para a defesa, uma vez que não foi regularmente intimada, tendo sido a prerrogativa de intimação pessoal do advogado dativo desrespeitada. Precedentes. STJ. 3. Ordem parcialmente concedida. (TJ-ES - HC: 00062432920218080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2021)

Ante o exposto, ACOMPANHO integralmente o voto do E. Relator.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002248-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDINEIA VITORINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa da paciente, pedi retorno dos autos para melhor apreciação das teses aventadas.

A paciente foi pronunciada pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

Com a prolação da citada decisão, foram as partes, Ministério Público e defesa, devidamente intimadas para o cumprimento do disposto no art. 422 do CPP.

O
Parquet
requereu a certificação dos antecedentes e arrolou testemunhas.

A defesa, por sua vez, arrolou testemunhas.

Ultrapassado o prazo do art. 422 do CPP, o Ministério Público requisitou novas diligências, com pedido de novas informações ao Banco do Brasil acerca da apólice nº 12.114.

Com a resposta do ofício, requereu o
Parquet
a juntada da documentação aos autos com a sua respectiva utilização em Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

O magistrado de primeira instância, em 19/06/2023, determinou o desentranhamento de referida documentação, sob argumento de que tal diligência deveria ter sido requisitada dentro do prazo do art. 422 do CPP, o que não havia ocorrido no caso.

Da referida decisão, o
Parquet
se insurgiu, sustentando não ter havido qualquer tipo de irresignação da defesa quanto à documentação acostada aos autos.

Assim, o magistrado de primeira instância reconsiderou a decisão previamente prolatada, admitindo a utilização da documentação (informações adicionais encaminhadas pelo Banco do Brasil) em Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Inconformada com referida decisão, a defesa de Valdineia impetrou o presente
writ
, requerendo o desentranhamento da documentação juntada aos autos após o transcurso do prazo do art. 422 do CPP.

Após detida análise do feito, entendo merecer prosperar o pleito defensivo.

Isso porque, o Ministério Público atuou de forma regular durante o feito, e por estratégia na condução da ação penal, entendeu dentro do prazo do art. 422 do CPP, requisitar apenas a certificação dos antecedentes e arrolar testemunhas, sem, contudo, requisitar informações complementares ao Banco do Brasil acerca da apólice nº 12.114.

Salienta-se
que, somente depois de transcorrido o prazo do art. 422 do CPP, decidiu o Ministério Público requisitar novas informações ao Banco do Brasil acerca da apólice nº 12.114, requerendo em seguida, a inclusão de tais documentos em sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pois bem. Após profunda análise do caderno processual, entendo prudente relembrar que no Processo Penal busca-se a verdade real e não a verdade formal.

No caso, em tela, diante da importância da documentação impugnada, não se pode admitir que seja a mesma suprimida da apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de violar-se a própria busca da verdade real.

No entanto, a fim de assegurar direitos constitucionalmente previstos, determino a abertura de prazo para a defesa, com o encaminhamento da íntegra das informações acerca da apólice nº 12.114 do Banco do Brasil, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Depois de assegurado o pleno acesso da defesa à documentação ora impugnada, designe-se nova data para a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, com a respectiva disponibilização das informações na íntegra da Apólice nº 12.114 do Banco do Brasil ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Em sessão pretérita, o E. Relator, Des. Pedro Valls Feu Rosa, denegou a ordem postulada no presente
writ
, a qual objetivava o desentranhamento de documentos apresentados pela Acusação após a fase do art. 422 do CPP, ressalvando, no entanto, a necessidade de se assegurar o pleno acesso da Defesa à referida documentação previamente à designação de nova data para a Sessão Plenária do Júri.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria e, nesta oportunidade, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria.

Isso porque embora, como regra, as partes devam arrolar testemunhas e apresentar os documentos que reputarem pertinentes no prazo previsto no art. 422 do CPP, a jurisprudência vem mitigando a peremptoriedade do quinquídio legal quando necessário à busca da verdade real e desde que possibilitado o exercício do contraditório à parte contrária, de forma a evitar o prejuízo imprescindível ao reconhecimento de nulidade, a teor do art. 563 do CPP. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. VIOLAÇÃO DA PARIDADE DE ARMAS. NÃO OCORRÊNCIA. TESTEMUNHAS DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE OITIVA. ARTS. 209 E 497, XI, AMBOS DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em que pese o rol apresentado pelo Parquet extrapolar o limite previsto no art. 422 do CPP, não houve ilegalidade, pois as excedentes serão ouvidas por prerrogativa do Juízo. 2. Sob uma ótica que busca a realização do processo justo e tendo em vista as peculiaridades do Tribunal do Júri, em que o juiz-presidente apenas prepara e regula a realização do julgamento pelos juízes populares, deve ser prestigiada a atividade probatória deflagrada pelo Juiz que determina, de ofício, a oitiva em plenário de testemunhas arroladas extemporaneamente na fase do art. 422 do CPP, mas já ouvidas em juízo na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, de forma residual e em consonância com os arts. 209 e 497, XI, ambos do CPP, para a correta compreensão de importantes fatos relatados durante a produção da prova oral. 3. Ademais, caberia à parte arrolar, na fase do art. 422 do CPP, pessoas cujas oitivas reputa imprescindíveis à busca da verdade, que poderiam ser ouvidas como testemunhas do Juízo, o que não ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 61231 SP 2015/0158353-3, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

EMENTA HABEAS CORPUS – PROCESSO AFETO AO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS EXCEDENTES PELO PARQUET – INSURGÊNCIA DEFENSIVA PARA QUE SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 422 DO CPP – ACOLHIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS – IMPERATIVIDADE DO RITO ESPECIAL SOBRE O PROCEDIMENTO COMUM – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – CONSTRANGIMENTO LEGAL CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Não é possível a aplicação do art. 401, § 1, do CPP em processos do Tribunal do Júri, em razão da imperatividade da regra especial, prevista no art. 422 do mesmo Diploma. No entanto, desde que justificada a imprescindibilidade à busca da verdade real, os excedentes poderão ser ouvidos como testemunha do juízo. (TJ-MT 10225407620228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JURI. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS APÓS O PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 422, DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA DISTANTE. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. BUSCA DA VERDADE REAL. RAZOABILIDADE. ADVOGADO DATIVO INTIMADO PELA IMPRENSA OFICIAL. IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Na hipótese dos autos, quando deferida a liminar, ainda restava período de tempo considerável até a data designada para o julgamento perante o Tribunal do Juri, do que, em observância ao princípio da plenitude da defesa e da busca da verdade real, entende-se que não é razoável indeferir o pedido de arrolamento das testemunhas tão somente em razão da sua intempestividade, sendo certo que o acolhimento da pretensão não resultará em prejuízo para a parte contrária, a qual contará com tempo hábil para a elaboração da acusação adequada. Ilegalidade evidenciada. 2. Não há que se falar na preclusão da fase do art. 422, do CPP, para a defesa, uma vez que não foi regularmente intimada, tendo sido a prerrogativa de intimação pessoal do advogado dativo desrespeitada. Precedentes. STJ. 3. Ordem parcialmente concedida. (TJ-ES - HC: 00062432920218080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2021)

Ante o exposto, ACOMPANHO integralmente o voto do E. Relator.

É como voto.